Tribunal: TJDFT
Processo: 0707605-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. VEDAÇÃO. REQUISITO OBJETIVO. AUSENTE. ART. 83, INC. V, DO CP E ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 83, inciso V, do Código Penal, é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo.
2. Na hipótese, incabível a aplicação do livramento condicional ao agravante ante expressa previsão legal, visto tratar-se de reincidente específico, que ostenta duas condenações por delitos de tráfico de drogas.
3. Recurso desprovido.